Tribunal: TJSP
Processo: 2244460-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato. Tutela provisória de urgência parcialmente deferida. Questionamentos sobre o índice de correção aplicado ao contrato. Índice IGPM-FGV que tem apresentado altas expressivas. Necessidade de instalação do contraditório e a dilação probatória para averiguar maiores informações sobre a variação concreta dos índices mencionados nos autos e a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato. Tutela provisória de urgência parcialmente deferida. Questionamentos sobre o índice de correção aplicado ao contrato. Índice IGPM-FGV que tem apresentado altas expressivas. Necessidade de instalação do contraditório e a dilação probatória para averiguar maiores informações sobre a variação concreta dos índices mencionados nos autos e a possibilidade de desiquilíbrio contratual. Prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Decisão mantida. Recurso desprovido.